Tribunal: TJSP
Processo: 2213249-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO COMERCIAL – LIMINAR DE DESPEJO – POSSIBILIDADE – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ARTIGO 59, §1o, INCISO IX DA LEI No 8.245/91 - AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 20 DE MARÇO DE 2020 – DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 9o DA LEI No 14.010/20 QUE NÃO SE APLICA AO CASO – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213249-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Arujá, em que são agravantes
FERNANDO COSTA NETO e ANA APARECIDA COSTA (INVENTARIANTE),
é agravado CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), ARANTES THEODORO E PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
JAYME QUEIROZ LOPES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213249-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
36a. CÂMARA
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2213249-05.2020.8.26.0000
AGRAVANTES: Fernando Costa Neto e outro
AGRAVADO: Cícero Pereira de Oliveira Filho
INTERESSADO: Fernando Costa Filho (espólio)
COMARCA: Arujá 1a Vara
Voto n.° 35216
EMENTA:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

LOCAÇÃO
COMERCIAL

LIMINAR
DE
DESPEJO

POSSIBILIDADE
PREENCHIDOS OS REQUISITOS
DO ARTIGO 59, §1o, INCISO IX DA LEI No 8.245/91 -
AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 20 DE MARÇO DE 2020
DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 9o DA LEI No 14.010/20 QUE
NÃO SE APLICA AO CASO LIMINAR DEFERIDA
DECISÃO REFORMADA.
Agravo de instrumento provido.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão de fls.
116/117, de seguinte teor:
“Vistos.
Fls.113: Em que pese a juntada de comprovante de depósito judicial
da caução, o cenário atual não é o mesmo que o país se encontrava quando da
apreciação do pedido a fls.94/95, no mês de janeiro deste ano de 2020, o que
recomenda o indeferimento da liminar pretendida.
Isto porque, não obstante a presença dos requisitos autorizadores do
deferimento da liminar, diante da ausência de risco de dano irreparável ou de
difícil reparação, requisito previsto no artigo 300 do CPC, que no atual cenário
deve ser analisado conjuntamente com a Lei de Locações, dada a situação atual de
calamidade por conta da pandemia da COVID-19, entendo ser inviável o decreto
de despejo em sede liminar, por entender que a medida contraria todos os esforços

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213249-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do Poder Público para manter o isolamento social, não estando em jogo, nesta
situação, somente o direito individual discutido na lide, que certamente não deverá
prevalecer sobre o direito a vida.
Cabe ressaltar que está em trâmite o Projeto de Lei no 1179/2020, já
aprovado no Senado e na Câmara dos Deputados, que institui normas de caráter
transitório e emergencial para a regulação de relações jurídicas de direito privado
em virtude da pandemia da Covid-19, dentre as quais a suspensão da concessão de
liminares em ação de despejo nas ações ajuizadas a partir de 20.03.2020.Embora
ainda não haja lei promulgada, o bom senso permite a aplicação dessa providência
no presente caso, tendo em vista que a ação de despejo foi ajuizada neste mês, em
que a pandemia se encontra no ápice no nosso país.
Assim, mantenho a decisão de indeferimento do pedido liminar.”
Alegam os agravantes que a demanda foi ajuizada em dezembro de
2019, quando sequer discutia-se o cenário de pandemia no país; que o aludido projeto
de lei que suspende a concessão das liminares foi totalmente vetado; que fazem jus à
restituição do imóvel, seja pela inconteste falta de pagamento, seja pelo decurso do
prazo da locação. Requerem a reforma da decisão para que seja deferida a liminar de
despejo.
Pelo despacho de fl. 270, concedi a antecipação da tutela pleiteada
para o fim de conceder a liminar para desocupação.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 274/280).
É o relatório.
Trata-se de ação de despejo ajuizada por Fernando Costa Neto e
espólio de Fernando Costa Filho em face de Cícero Pereira de Oliveira Filho. Foi
prestada caução para o deferimento da liminar de despejo, a qual foi negada pela
decisão agravada.
O veto presidencial sobre o artigo 9o da Lei no 14.010/2020 foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213249-05.2020.8.26.0000 -Voto no
4
afastado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e ficou com a seguinte
redação: “Art. 9o - Não se concederá liminar para desocupação de imóvel nas ações
de despejo, a que se refere o art. 59, §1o, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei no
8.245, de 18 de outubro de 1991, até 30 de outubro de 2020”.
Assim, as liminares de despejo estavam mesmo suspensas até
30.10.2020. Contudo, nos termos do parágrafo único do artigo 1o da mencionada Lei:
“Para os fins desta Lei, considera-se 20 de março de 2020, data da publicação do
Decreto Legislativo no 6, como termo inicial dos eventos derivados da pandemia do
coronavírus (Covid-19)”.
A presente ação foi ajuizada em 18.12.2019, muito antes, portanto, da
ocorrência da pandemia, o que autoriza a concessão da liminar de despejo, se
preenchidos os requisitos.
Nesse sentido:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. Pedido liminar. Presença dos
requisitos legais. Inadimplemento dos aluguéis demonstrado. Inteligência do
artigo 59, § 1o, IX, da Lei no 8.245/91. Possibilidade de desocupação liminar. Ação
ajuizada antes de 20/03/2020. Proibição da Lei 14.010/2020 inaplicável ao caso.
Recurso provido.” (TJSP; Agravo de Instrumento 2203090-03.2020.8.26.0000;
Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro
de Jundiaí - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 15/09/2020; Data de Registro:
15/09/2020)
Prevê o artigo 59, parágrafo 1o, IX da Lei no 8.245/91:
“Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de
despejo terão o rito ordinário.
§ 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias,
independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213249-05.2020.8.26.0000 -Voto no
5
a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que
tiverem por fundamento exclusivo:
(...)
IX
a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no
vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias
previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.”
Do que se vê da cláusula 13a do contrato: “Como aluguel mensal, a
LOCATÁRIA se obrigará a pagar o valor de R$906,00 (novecentos e seis reais),
referentes aos valores das parcelas do IPTU a ser efetuado diretamente ao
LOCADOR, devendo fazê-lo até o dia 13 (treze) de cada mês subsequente ao
vencido, sob pena de multa, correções e despesas previstas na Cláusula 18a”.
O agravado, ao contestar a ação, juntou recibos, contudo o pagamento
é controverso, pois o agravante diz que a quitação do IPTU nunca foi efetivada,
sendo que os herdeiros do espólio levantaram certidão de débitos fiscais e notaram
que o locatário fazia anualmente uma renegociação da dívida do IPTU, mas nunca
pagou uma parcela sequer das renegociações, o que aumentou o passivo tributário do
imóvel, bem como não pagou qualquer quantia ao locador, a título de alugueis.
Conforme o extrato de débitos do imóvel emitido pela Prefeitura de
Arujá, há dívidas de IPTU do imóvel referentes ao ano de 2017 inscritas na Dívida
Ativa (fls. 21/23 dos autos principais).
Afora isso, o agravado foi notificado, conforme recibo por ele
assinado em 27.06.2019 (fls. 26/27), para desocupar o imóvel até 12.07.2019 em
vista do inadimplemento do contrato.
Assim, preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento da
liminar, conforme restou reconhecido pela magistrada a quo, que somente não a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213249-05.2020.8.26.0000 -Voto no
6
concedeu pelos motivos expostos na decisão recorrida, de rigor o provimento do
recurso, ficando mantida, portanto, a decisão de fl. 270 que concedeu a antecipação
da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
Jayme Queiroz Lopes
Relator